Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MODERADOS ELEMENTOS DE PROVAS. RENDA ESTIMADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELOS INTERESSADOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado quanto ao exame do acervo probatório para se aferir as possibilidades do alimentante.
3. No caso, a fundamentação pautou-se pela dificuldade em se alcançar, da forma que mais reflita a realidade do requerido, a constatação de seus efetivos rendimentos, uma vez que este exerce atividade autônoma e deixou de fazer prova da renda e da dificuldade financeira alegada. Importante frisar que o requerido juntou aos autos cópia de sua CTPS (o que se mostra irrelevante para o caso de exercício de atividade autônoma), contracheques de cargo que não ocupa mais e, além de não ter apresentado extratos de suas contas bancárias e contabilidade da empresa que afirma ter aberto, ainda se insurgiu contra a determinação de quebra de seus sigilos bancário e fiscal. Logo, a renda do demandado foi estimada com base no acervo probatório constante dos autos.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.